Tribunal: STF
Processo: MS 35785
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Cartório. Necessidade de realização de concurso público para o ingresso nas atividades notariais e de registro. 4. Caso dos autos. Situação excepcional que se enquadra na regra de transição prevista no art. 8º, alínea “b”, da Resolução 80/2009, do CNJ. Existência de decisão definitiva do CNJ anterior à edição da Resolução 80/2009, que validou a titularidade do impetrante na serventia extrajudicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.